Tribunal: TJBA
Processo: 8041887-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041887-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BRUNA FREITAS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ DOS ANJOS ALVES DANTAS, DERALDO JOSE CASTRO DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDCUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE APRENDIZADO DO ESTUDANTE.
POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar à impetrante a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, mediante submissão ao Exame de Certificação do Ensino Médio, por meio da Comissão Permanente de Avaliação - CPA, a fim de permitir sua inscrição em instituição de ensino superior, na qual foi aprovada em exame vestibular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, menor de 18 anos, pode ser impedida de obter a certificação do ensino médio por meio de exame supletivo, em razão do critério etário, apesar da existência de regulamentação estadual permitindo essa possibilidade.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1.127), fixou a tese de que menores de 18 anos que não tenham concluído a educação básica não podem se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos para obtenção do diploma do ensino médio.
4. No entanto, a legislação estadual da Bahia (Portaria Estadual nº 191/2022) permite expressamente que pessoas a partir de 15 anos realizem o CPA Digital para certificação do ensino médio, desde que preenchidos os requisitos regulamentares.
5. A previsão estadual está alinhada com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade do estudante.
6. Impedir a impetrante de obter a certificação, sem considerar sua capacidade comprovada, representaria uma violação ao direito fundamental à educação e ao acesso ao ensino superior.
IV. Dispositivo e tese
7 Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar que o impetrado autorize a realização dos exames necessários para aferição do ensino médio da impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e, caso aprovada, expeça imediatamente o certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Tese de julgamento: "1. A regulamentação estadual pode prever exceções ao critério etário para certificação do ensino médio, desde que alinhada aos princípios constitucionais da educação. 2. A capacidade comprovada do estudante deve ser considerada na avaliação do direito à certificação".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; Portaria Estadual nº 191/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Tema Repetitivo 1.127, j. 05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8041887-70.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante

BRUNA FREITAS DE ARAÚJO, ASSISTIDA POR MYLENA REGO FREITAS DE ARAÚJO

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

por maioria de votos,

REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER A SEGURANÇA,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA